Tribunal: TJDFT
Processo: 0731569-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. EMPRESA INATIVA. PEDIDO FIRMADO SOB ALEGAÇÃO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. INTERESSE DE AGIR. CONSTATAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CIVIL. REQUISITO NO ARTIGO 50, § 2o, DO CÓDIGO CIVIL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO CONSTATAÇÃO. PAGAMENTOS PELO SÓCIO DE DESPESAS DE INSTALAÇÃO DA EMPRESA E REALIZAÇÃO DE DEPOSITO JUDICIAL PARA SUA PRESERVAÇÃO. APORTE DE CAPITAL. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE VALORES E DE BENS DA EMPRESA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento.
2. O acórdão recorrido não é contraditório ao analisar a prova dos autos e concluir que não ficou demonstrada a existência de confusão patrimonial passível de autorizar a desconsideração da personalidade jurídica buscada pela embargante.
2.1. Houve análise pontual de todos os elementos de prova colacionados aos autos, para, assim, concluir que os pagamentos mencionados demonstram a realização de aportes pelo sócio há época da instalação da empresa devedora, além de depósito judicial para resolução de litígio locatício, visando a preservação da atividade empresarial, o que não caracteriza confusão patrimonial, mas aporte de capital na sociedade empresária.
2.2. A análise da prova não se revela contraditória com a conclusão do julgado, segundo a qual, a alegação de confusão patrimonial entre sócio e empresa não se sustenta sem outras evidencias de utilização indevida da receita empresarial, retiradas indevidas, ou abuso da personalidade jurídica em benefício do sócio, além de não estar caracterizado o cumprimento repetitivo de obrigações da sociedade pelo sócio, o que é exigido pelo art. 50, § 2o, I, do CC, para desconsideração da personalidade jurídica por confusão patrimonial.
3. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração desprovidos.